Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713296-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SANCLAIR SANTANA TORRES RECORRIDOS: GILDETE ARRUDA RODRIGUES, ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 3. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou a realização de diligências para viabilizar o recebimento do crédito. 4. A penhora registrada no rosto dos autos de um processo tem o intuito de assegurar o direito do credor, caso haja eventual disponibilidade de valores em favor do executado. 5. Resguardado o direito ao crédito via penhora no rosto dos autos e ausente indicação de bens passíveis de penhora, a remessa dos autos originários ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de impossibilidade de suspensão da execução por ausência de bens quando deferida penhora no rosto dos autos, pois tal medida asseguraria a efetividade da execução. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 921, inciso III, do CPC, uma vez que “A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.900.160/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). Ademais, restou assentado no aresto resistido: “Apesar de o agravante defender que a medida constritiva deferida impede a suspensão da execução, não se desincumbiu do ônus de informar o atual estágio em que o processo se encontra, tampouco se há crédito a ser pago em favor dos agravados. A remessa dos autos originários ao arquivo provisório não ensejará prejuízo ao agravante, pois deixou de indicar bens passíveis de penhora e as diligências com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito se esgotaram. Registre-se que a questão da interrupção da prescrição não foi levantada na petição que, na origem, ensejou a decisão agravada (autos no 0708965-13.2021.8.07.0003, ID no 230754876) e, logo, não foi decidida pelo Juízo de origem, de modo que a análise de tese nova apresentada nesse momento processual pode configurar supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição” (ID 73250040 e 75360795). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027